Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PERFURAÇÃO DE INTESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO. SUBMISSÃO A TRATAMENTO CIRÚRGICO. PERDA AUDITIVA. SEQUELA NEUROLÓGICA. CICATRIZ DE NATUREZA PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil do Estado em relação aos danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico causado por profissionais da saúde a serviço do Distrito Federal no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros.

3. No presente caso o laudo pericial revela que a conduta da equipe médica foi inadequada, situação que gerou a necessidade de novos procedimentos cirúrgicos, que agravaram as lesões sofridas pela paciente e, consequentemente, causaram as sequelas indicadas pela demandante.

4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado pelo Juízo singular para a compensação dos danos morais e o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a compensação dos danos estéticos, mostra-se razoável para atender ao caráter compensatório e inibidor com o intuito de desestimular novas condutas pelo agente causador do dano.

5. Remessa necessária e recursos voluntários conhecidos e desprovidos.